Tribunal: TJES
Processo: 5009785-54.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009785-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CB BUS TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009785-54.2024.8.08.0035

Recorrente:
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorridos:
HARLEY MARIANI e CB BUS TURISMO LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

O AUTOR NARRA QUE ADQUIRIU PASSAGEM ATRAVÉS DA PRIMEIRA RÉ, COM EMBARQUE NO DIA 14/03/2024, ÀS 21:00 HORAS EM BELO HORIZONTE/MG E CHEGADA PREVISTA PARA 15/03/2024, ÀS 07:30 MINUTOS EM VILA VELHA/ES. RELATA QUE, APÓS INICIADA A VIAGEM, O ÔNIBUS APRESENTOU DEFEITO POR VOLTA DAS 5H, RESULTANDO EM ATRASO DE APROXIMADAMENTE CINCO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. ALEGOU AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA OU INFORMAÇÕES PELAS EMPRESAS RÉS. PLEITEOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00, COM BASE NO CDC E NA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS.

A SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, DESTACANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O DANO MORAL IN RE IPSA, FIXANDO A INDENIZAÇÃO EM R$ 4.000,00. FUNDAMENTOU-SE NO CDC E NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

A BUSER RECORREU, REITERANDO SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, POIS ALEGA SER MERA INTERMEDIADORA. NO MÉRITO, APONTOU A INEXISTÊNCIA DE FALHA GRAVE, VISTO QUE O PROBLEMA TÉCNICO FOI SOLUCIONADO EM POUCO MAIS DE UMA HORA. REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU, ALTERNATIVAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EM CONTRARRAZÕES, O AUTOR REITEROU A LEGITIMIDADE PASSIVA DA BUSER E A GRAVIDADE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DESTACANDO A AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS DURANTE O PERÍODO DE ESPERA. REQUEREU A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BUSER: REJEITADA, POIS FICOU DEMONSTRADA SUA ATUAÇÃO COMO MEMBRO DA CADEIA DE FORNECIMENTO, CARACTERIZANDO SUA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NOS TERMOS DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 25, § 1º, DO CDC.

DO MÉRITO: O CONTRATO DE TRANSPORTE É REGIDO PELA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 734 DO CÓDIGO CIVIL), IMPONDO AO TRANSPORTADOR O DEVER DE DIRIGIR O PASSAGEIRO COM SEGURANÇA, PONTUALIDADE E CONFORTO. NO CASO, O ATRASO DE CINCO HORAS E A AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA CARACTERIZAM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR REFORÇA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS RÉUS (ARTS. 14 E 25, § 1º). NÃO HÁ EXCLUSÃO DE QUE AFASTEM A RESPONSABILIDADE, COMO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, VISTO QUE PROBLEMAS MECÂNICOS SÃO INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.

O DANO MORAL É IN RE IPSA, DECORRENTE DOS TRANSTORNOS E ABALOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR. O VALOR ESTABELECIDO DE R$ 4.000,00 ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO CONFIGURANDO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)